Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-51.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011664-51.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Flora, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVADO), NEDILINO PEREIRA LUZ - CPF: 494.379.681-87 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011664-51.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: NEDILINO PEREIRA LUZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - BEM APREENDIDO – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINA – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011664-51.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: NEDILINO PEREIRA LUZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Nedilino Pereira Luz contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Termo de Apreensão nº. 158035, com a liberação do bem apreendido ao requerente/agravante.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a decisão recorrida merece ser reformada, ao argumento de que não lhe foi atribuída qualquer conduta infracional, por meio da lavratura do auto de infração e respectiva instauração de processo administrativo, sendo apenas o proprietário do maquinário apreendido, o que evidencia a sua boa-fé.

Aduz que,
não responde a nenhuma infração contra o meio ambiente, sendo assim, não se vislumbra a necessidade da imposição da grave penalidade de apreensão de seus veículos, restringindo seu direito à propriedade.

Assevera que,
o direito do Agravante em reaver o seu patrimônio, refere-se ao fato do Decreto nº 6.514/08, permitir a restituição dos bens, nos termos do seu artigo 105, caput c/c 106, II,
além dos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal.

Com estes argumentos, requer seja realizado o juízo de retratação e, em caso deste restar rejeitado, levar o Agravo Interno a julgamento colegiado, para dar provimento ao recurso, a fim de modificar a decisão agravada.

Sem contrarrazões (id. 209775659).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011664-51.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: NEDILINO PEREIRA LUZ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Nedilino Pereira Luz contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do Termo de Apreensão nº. 158035, com a liberação do bem apreendido ao requerente/agravante.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pois bem.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial do STJ, em sede de recurso repetitivo, entendeu que, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência e, considerando que a autoridade ambiental não nomeou o Recorrente como fiel depositário da pá carregadeira e do trator esteira (id. 181358842 – pág. 10), ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/2/2021, DJe 26/3/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que o Agravante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO - DEFERIMENTO NA ORIGEM - SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL - CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO - TEMA 1043/STJ - DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com os artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a apreensão de bens usados na prática de infrações ambientais.

2. O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não possui direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre a quem recairá tal encargo está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ).

3. Agravo de Instrumento provido.

(N.U 1002351-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ademais, o fato do agravante ser proprietário das máquinas e ter sido contratado para a prestação de determinado serviço, não obsta a apreensão, porque, de acordo com o Relatório Técnico nº. 395/CFFL/SUF/SEMA/2020, os bens estavam em funcionamento no momento da fiscalização. Veja-se:

[...]. Observou-se “in loco” 01 PÁ CARREGADEIRA MARCA VOLVO MODELO L60E e 01 TRATOR ESTEIRA MARCA KOMATSU MODELO D60 COM LÂMINA que estavam realizando a juntada do material lenhoso (coivara) e utilizando-se de fogo para sua queima. Verificou-se ainda vários montes de calcário utilizados para o preparo do solo e posterior plantio de soja, conforme declarado pelo senhor Luiz Alcides da Rosa, que no momento da abordagem, conduzia a pá carregadeira. Informou ainda que no ano de 2019 foi cultivado arroz no interior da área fiscalizada. O senhor Nedilino Pereira Luz, que operava o trator esteira, nos informou que fora contratado para executar o serviço pelo Senhor Sebastião José Ferreira, proprietário da Fazenda Final Feliz.

Com o flagrante de fogo sendo utilizado para a queima dos restos do material lenhoso foi possível a autuação nos moldes da legislação ambiental vigente, visto que se percebe claramente a intenção em suprir todos os resíduos da vegetação nativa proveniente de desmate a corte raso, para a implantação de atividades agrícolas caracterizando, dessa forma, a realização de atividade potencialmente poluidora (queima) sem autorização do órgão ambiental competente.

A constatação de vários montes de calcário em toda a extensão da propriedade, bem como as declarações do Sr. Luiz Alcides da Rosa que no ano passado cultivaram arroz e que no momento da abordagem eles estavam preparando o solo para cultivar soja, caracteriza a instalação de atividade potencialmente poluidora (agricultura) sem autorização do órgão ambiental competente. [...].

Necessário ressaltar que, foi instaurado o processo administrativo em desfavor de Sebastião José Ferreira, em nome de quem foi lavrado o auto de infração, cabendo ao agravante comparecer nos autos como terceiro interessado, na condição de proprietário do bem, demonstrando, para tanto, o documento do maquinário, para que a administração pública decida sobre a aplicação dos

arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – LEGALIDADE – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO –NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.

O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

(N.U 1003566-28.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 22/02/2024). [Destaquei].

Ainda, eventual deterioração do bem não é suficiente a ensejar a liberação, haja vista que se ficar demonstrada tais alegações, cabe a responsabilização do depositário que, por dolo ou culpa, descumpre o dever de guarda e de conservação da coisa depositada.

Por fim, não há que se falar em aplicação do Código de Processo Penal, uma vez que os bens não foram apreendidos por autoridade policial, por suposta infração criminal. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MADEIRAS POR DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO VIA MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. Se a apreensão das mercadorias se deu na esfera criminal, o instrumento correto a ser utilizado é o incidente de restituição, previsto no art. 120 do Código de Processo Penal. Reconhecida, de ofício, a inadequação da via eleita, aplica-se o efeito translativo para extinguir o Mandado de Segurança sem resolução de mérito, e fica prejudicado o exame do mérito deste Agravo de Instrumento. (RAI 77593/2010, Terceira Câmara Cível. Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. DJE em 11.1.2011).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto por
Nedilino Pereira Luz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024